Tribunal: STF
Processo: Rcl 86496
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Rondônia alega terem o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e o Relator do AResp n. 3.003.713, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, inobservado, no Processo n. 7005578- 30.2023.8.22.0000, a modulação de efeitos do pronunciamento realizado na ADC 49.



    Afirma ter o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia declarado, no âmbito de embargos à execução fiscal, a inexigibilidade de débitos de ICMS decorrentes de operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da empresa ora beneficiária, por não constituir o mero deslocamento físico de bens fato gerador do referido tributo. 



    Sustenta desconsiderada a modulação de efeitos realizada na ADC 49, pela qual a declaração de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nas referidas condições só passaria a surtir efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, ocorrida em 29.04.2021. 



    Aponta não estar o caso em exame inserido nas hipóteses excepcionais que justificariam o afastamento da modulação, eis que os embargos à execução foram ajuizados em 15.06. 2023.



    Afirma ter o Superior Tribunal de Justiça chancelado a decisão reclamada ao não conhecer de recurso especial.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, com a determinação de observância da modulação dos efeitos do julgamento proferido na ADC 49.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    Em 19 de abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido veiculado na ADC 49. A decisão declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar Federal nº 87/96 que permitiam a cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular localizados em Estados distintos.



    Em 19 de abril de 2023, o Tribunal acolheu embargos de declaração, modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Assim, a decisão terá eficácia somente a partir do exercício financeiro de 2024, ficando ressalvados os processos administrativos e judiciais que ainda não haviam sido concluídos na data de publicação da ata do julgamento de mérito, em 29 de abril de 2021.



    A ação de origem foi ajuizada em 15.06.2023, estando, portanto, sujeita à modulação mencionada. Entretanto, deixou o tribunal reclamado de observá-la por entender que jurisprudência anterior, no sentido da inexigibilidade dos créditos tributários, justificava a desconsideração da referida modulação:



    O caso dos autos retrata a pretensão anulatória de débito fiscal, ao argumento da nulidade da autuação pelo ICMS em operação de transferência de bens/mercadorias de uma unidade para outra da mesma empresa, a qual, em razão da Súmula 166 do STJ, não pode ser tributada. 



    O juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente a presente ação (somente para exclusão do índices de correção incidentes no valor débito tributário), argumentando que a Suprema Corte, em sede da ADC n. 49 (PLENO), declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º, da Lei Complementar Nacional n. 87/97, e, em sede de embargos de declarou no referido modulou seus efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, de tal modo que os lançamentos efetuados em período anterior a tal marco seriam legais. 



    Pois bem, em que pese o enorme conhecimento do juiz a quo, embora haja tal declaratividade modulada pela Suprema Corte, as questões dessa natureza não estão, única e exclusivamente, vinculadas a tal julgado, havendo efeito cogente, também, da Súmula 166 do STJ, que há muito já veda a tributação de circulação de mercadorias/bens entre unidades da mesma empresa. 



    Cito o paradigma vinculativo: SÚMULA N. 166/STJ: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. E tal verbete sumular existe desde 1996. 



    E mais, em sede de Repercussão Geral – Tema 1.099 – a Suprema corte já havia estabelecido em 2020: Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. (STF – TRIBUNAL PLENO - ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14-08- 2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) 



    Tais precedentes vinculativos, anteriores ao julgado da ADC n. 49, já impunham eficácia normativa bastante à invalidar os lançamentos realizados pelo fisco Ressalte-se que as autuações, no caso concreto, foram no ano de 2017 em diante. Ora, já havia impeditivo legal à autuação, de tal modo que despicienda a questão da análise da modulação da Suprema Corte na ADC n. 49. (grifei)



    Portanto, o acórdão questionado diverge da modulação de efeitos realizada na ADC 49.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, proferido no Processo n. 7005578- 30.2023.8.22.0000.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente